Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005481-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - CPF: 695.519.951-04 (PACIENTE), Lílian Bartolazzi L. Bianchini (IMPETRADO), ANDERSON FERNANDES DO PRADO - CPF: 017.821.171-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 13 ANOS – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO – RÉU FORAGIDO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, se a custódia funda-se na necessidade de garantir da ordem pública, em vista da gravidade da conduta e da periculosidade do agente, e no risco à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente após a prática delitiva, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 13 anos.

Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em ausência de contemporaneidade, mormente porque o decreto prisional não foi cumprido unicamente em razão de o agente encontrar-se em local incerto e não sabido.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcos Rodrigues Bezerra da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 130777153:

“
(...) O impetrante relata que o paciente responde à ação penal n. 0004471-38.2012.8.11.0008, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II).

Afirma que a denúncia foi recebida no dia 19.7.2013, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, porém, “o processo não está digitalizado para se aferir com precisão os documentos existentes nos autos”.

Alega que, em 30.11.2015, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, que não foi cumprido porque foi forçado a mudar de endereço, diante das constantes ameaças proferidas pela suposta vítima.

Aduz que foi expedido edital de citação, em 4.8.2017, “devido a não localização do paciente para tomar conhecimento de que contra sua pessoa tramitava a referida ação penal”, e posteriormente, “houve então o arquivamento provisório dos autos em 15.9.2017”.

Entretanto, no dia 13.10.2022, o paciente compareceu ao processo, requerendo o seu desarquivamento para viabilizar o peticionamento, o que foi efetuado somente no dia 1o.3.2023, momento em que pugnou pela revogação da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade dos fatos e dos requisitos da custódia cautelar, pleito que, entretanto, foi indeferido pela autoridade coatora.

Assevera que o decreto prisional foi prolatado em 2015 e os fatos ocorreram em 2012, de modo que “inexistem elementos contemporâneos a justificar a manutenção da medida extrema, principalmente porque o fato delituoso ocorreu a mais de 10 (dez) anos” (sic) e a prisão cautelar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus.

Reforça que a decisão combatida carece de fundamentação, especialmente porque o paciente “é casado, possui residência fixa e nunca cometeu qualquer delito depois do fato que deu origem a ação penal na comarca de Barra do Bugres”, situação que permite concluir que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal ou prejudica a instrução criminal.

Argumenta ademais que é plenamente possível e recomendável a fixação de medidas cautelares diversas, sobretudo porque a prisão é excepcional e cabível apenas como último recurso, quando impossível a sua substituição por outra providência menos gravosa.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se contramandado de prisão ou, alternativamente, deferida a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Id. 162068668).

Acostou documentos (Id. 162068669 a Id. 162068690)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 130777153).

O impetrante apresentou pedido incidental, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 162375666), pleito que foi indeferido (Id. 162401652).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 163448670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 165677650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada contra
Marcos Rodrigues Bezerra da Silva
, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decretada em decorrência da suposta prática do crime de homicídio tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II).

O autor da prefacial sustenta, em síntese, que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso; que o paciente é casado, possui residência fixa e não cometeu qualquer delito depois do fato em apuração, de modo que não há risco à aplicação da lei penal; diante do elastério temporal já decorrido desde a data do crime, verifica-se a ausência de contemporaneidade do decreto prisional; e que é perfeitamente cabível à hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Em consulta aos andamentos da ação penal originária, verifico que, ao receber a denúncia, atendendo a pedido ministerial, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do favorecido para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando, além da gravidade dos fatos, que o agente responde a outros processos criminais, e teria fugido do distrito da culpa, após a prática delitiva, senão veja-se:

“
(...) Quanto à representação pela prisão preventiva do acusado formulada pelo Ministério Público no item “d”, passo a decidir:

O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Presentes os indícios de autoria e materialidade, vez que o réu é confesso, bem como pelo boletim de ocorrência de fl. 03, auto de apreensão de fl. 34, prontuários de atendimento hospitalares de fls. 36/65, requisição de exame de corpo de delito de fl. 73 e mapa de lesões corporais de fl. 75, e depoimentos da vítima e testemunhas.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito de tentativa de homicídio qualificado é doloso e a sua pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos, estando, assim, preenchido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é possível a decretação da prisão preventiva:

1)

Como garantia da ordem pública;

2)

Como garantia da ordem econômica;

3)

Por conveniência da instrução criminal ou;

4)

Para assegurar a aplicação da lei penal;

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influência na seara citada.

No entanto, como garantia da ordem pública, forçoso é o reconhecimento que a medida de restrição preventiva da liberdade é medida necessária no presente caso.

Já há tempos Basileu Garcia (GARCIA, Basileu. Comentários ao código de processo penal. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1945, pp.169/170) comentava quais seriam as situações fáticas autorizativas de que o magistrado decretasse a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:

Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (texto com linguagem conforme original).

De forma uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que seria possível tal justificativa para a custódia cautelar.

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o acusado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

O próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou-se neste sentido (STF, HC no 94.598/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21.10.2008, DJ 07.11.2008):

A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta

Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

HC 255725 / RS HABEAS CORPUS 2012/0206665-0 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal.

- No caso, a prisão preventiva foi devidamente decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a real possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que se trata de paciente envolvido com o tráfico de drogas, sendo reincidente nessa espécie de delito.

- Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual são inaplicáveis ao caso em análise.

Habeas corpus não conhecido”

No caso dos autos, além da gravidade do delito, tentativa de homicídio qualificado, portanto praticado como com violência, verifica-se que o acusado já foi condenado pelo crime de receptação, e responde ação penal por diversos crimes patrimoniais, situações, de per si, que chocam, abalam e causam intranquilidade em qualquer sociedade, mormente em Barra do Bugres, pacata cidade do interior de Mato Grosso.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime
.

Não fosse isso, além da ordem pública, a prisão do indiciado é necessária também como forma de garantia da aplicação da lei penal, vez que logo após a prática delitiva o réu evadiu-se do distrito da culpa, sequer sendo ouvido durante as investigações policiais, permanecendo foragido desde então.

Para nós, tal conduta demonstra claramente que, acaso posto em liberdade, dificuldades terá o Poder Judiciário para efetivar a sua citação e, assim, formar a relação jurídico processual, sendo então a decretação de sua prisão conveniente à instrução criminal.

Vislumbramos que a custódia preventiva do autuado é necessária para a garantia de aplicação de lei penal, posto que eventualmente sendo ele reprimido criminalmente, não intenciona cumprir com o que lhe for imposto.

O entendimento em questão – no qual nos filiamos – é inclusive o que hodierna e solidamente encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme arrestos que se seguem:

HC 252760 / PA - HABEAS CORPUS - 2012/0181637-0

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE EVASÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

4. O risco de fuga do paciente, em razão da ausência de vínculo com o distrito da culpa, comprovadamente demonstrado nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal.

5. Habeas Corpus não conhecido. (grifos nossos)

HC 241583 / DF - HABEAS CORPUS - 2012/0091581-7

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, enfatizando, dentre outros, a ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa - porquanto morador de rua -, bem como sua concreta periculosidade evidenciada pela violência empregada contra a vítima, o que demonstra a necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, nos moldes do preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus denegado. (grifos nossos)

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

A doutrina de Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 568) assevera que a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

Pelos argumentos retro, consigno ainda que a manutenção da atual medida é necessária e adequada nos termos do art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, pelo que entendo que revogação da prisão preventiva decretada ou eventual concessão de liberdade provisória, com sua substituição por outras medidas previstas nos incisos do art. 319 do mesmo codex, não seria capaz de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Isto posto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu MARCOS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA
, vulgo “Marquinho Buldog”, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária à
garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal
, nos termos do artigo 312 e seguintes do CPP.

Serve cópia da presente de MANDADO (...)
” (autos n. 0004471-38.2012.8.11.0008) – destaquei.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão cautelar perante o juízo singular, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos

e dos requisitos da custódia cautelar, oportunidade em que destacou os predicados pessoais do favorecido, pleito que foi indeferido, por entender a autoridade apontada como coatora que não houve mudança fática-processual que justificasse a concessão do pedido (Id. 162068677).

Contra essa decisão se insurge o impetrante, reafirmando os argumentos de que não há contemporaneidade entre a prisão e os fatos criminosos e que não estão preenchidos os requisitos da custódia preventiva.

No entanto, do exame atento das decisões impugnadas, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de
resguardar a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é grave, já que, conforme descrito na denúncia, o paciente se deslocou até a residência da vítima e, repentinamente e sem motivos aparentes, desferiu vários disparos contra o ofendido que, embora tenha tentado fugir, foi perseguido pelo agente, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu adentrar ao quintal do vizinho e foi socorrida.

Logo após os fatos, o paciente fugiu do distrito da culpa e, embora possuísse mandado de prisão em aberto por outro crime apurado na Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme informado pela autoridade coatora, conseguiu se esconder das autoridades públicas.

Além disso, não obstante os esforços do Ministério Público e do juízo
a quo
na tentativa de localização para a citação e cumprimento de mandado de prisão, o paciente permaneceu por mais de 13 anos em local incerto e não sabido
, o que permite concluir, nessa fase processual, que a sua liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.

Quanto à alegada falta de contemporaneidade, convém salientar que não se mostra razoável falar em ausência de tal requisito se foi o próprio favorecido que deu causa ao não cumprimento do mandado de prisão, posto que até o momento se encontra em local incerto e não sabido, o que permite concluir que não se esvaziaram os fundamentos da prisão preventiva.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do CPP, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade, sobretudo na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, bem como na sua fuga após a prática delitiva.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023